Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CE - FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CIRURGIA COM PRIORIDADE CLÍNICA NA CATEGORIA AMARELA (SEM URGÊNCIA NEM EMERGÊNCIA). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CE - FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que a sentença, na verdade, julgou improcedente o pedido da parte autora, uma vez que a manteve na exata situação que ela estava antes do início do processo. No mais, acrescenta que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, com base nos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, [...] a mera fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer instituída neste processo, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas [...].
VI. Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal indicam que [...] na presenta data, constam na fila 1190 solicitações pendentes, sendo 168 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 516 com classificação AMARELO - prioridade 1; 339 com classificação VERDE - prioridade 2; e 167 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês 09/2020. (id 41802300 – p. 4)
VII. Nesse contexto, a par de ainda de se tratar de paciente não tão idoso (64 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho).
VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência e/ou emergência), a questão há de ser resolvida na fase de cumprimento de sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).